Tribunal: TJDFT
Processo: 0750863-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 995. JULGADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 995.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que, embora o STF tenha reconhecido como ato ilícito “a veiculação de informações mentirosas pela imprensa, além daquelas comprovadamente injuriosas, difamantes e caluniosas”, o acórdão objeto do recurso extraordinário não observou a questão relacionada à falsidade da matéria. Assim, sustenta a necessidade de reanálise do caso pela Turma Recursal sob tal perspectiva.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 56821684).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. A tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 995 foi a seguinte: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”.
VI. No caso dos autos, após análise do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a sentença de ID 4422429 julgou improcedentes os pedidos e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Entendeu-se não se afigurar presente o “animus injuriandi et diffamandi”, vez que a ré “não ultrapassou os limites aceitáveis do exercício da liberdade de imprensa”. Restou registrado que “o réu agiu estritamente dentro de sua função de informar, não se podendo considerar que a matéria jornalística gerou dano moral ao autor da ação, ainda que este já estivesse liberado da prisão. Os documentos juntados tornam evidente que a matéria divulgada não se afastou do mero noticiar de fatos, sem extrapolar os limites do razoável, razão pela qual o requerido não cometeu ofensa moral, não havendo nada que reparar. Ademais, deve ser levado em conta o relevante interesse público nos fatos noticiados. As liberdades de expressão e a de imprensa são percebidas não apenas com relação ao indivíduo que as exerça, mas em correlação à sua funcionalidade, que guarda incontornável perfil político e social. Têm escopo pessoal e social. Assim, levando em consideração os fatores citados, a matéria jornalística publicada pelo réu ostenta, em minha avaliação, caráter eminentemente informativo, em que se faz presente, inquestionavelmente, uma dimensão de interesse público (...)”
VII. Se a aludida sentença foi confirmada pelo acórdão (ID 4741787), o qual consignou que “a reportagem tem conteúdo meramente informativo, procurando esclarecer o público a respeito de fatos investigados pela Polícia Federal, sem adentrar na vida privada do autor”, estando ausente “o ânimo de injuriar o autor ou de lhe ofender”, conclui-se que o julgado se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. Ademais, deve ser mencionado que a pretensão do agravante encontra óbice no enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois reexaminar os fatos e provas produzidas no processo inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.